Tribunal: TJMT
Processo: 1002826-64.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002826-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WENDY ZANINI - CPF: 022.198.471-28 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002826-64.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wendy Zanini

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO PARA
RESPONDER POR QUESTÕES RELACIONADAS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 560, DE 31/12/2014. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, pleiteia a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a função comissionada identificada como “SUBSIDIO COMIS SERVIDO” e “SUBSIDIO COMIS” no período de 01/2016 a 01/2021 no valor de e R$ 10.156,19.

3. Não compete ao Estado de Mato Grosso restituir o valor pretendido pelo desconto da contribuição previdenciária, tendo em vista que a Lei Complementar nº 560/2014, dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, sendo esta, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

4. A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALEGA ISENÇÃO POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E INCAPACITANTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 A MARÇO/2017 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA COM EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO MTPREV – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA RESPONDER PELOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS PELO MT-PREV –ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de restituição de contribuição previdenciária dos descontos realizados no período de setembro/2016 a março/2017, uma vez que o autor alega ser portador de doença incapacitante (CID M169+M870+M255), sendo inseto de tais descontos, conforme previsão na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, inciso XIV.

Não compete a Estado de Mato Grosso restituir o valor pretendido pelo desconto do imposto de renda, tendo em vista que a Lei Complementar nº 560/2014, dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, sendo esta, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Eis o teor do art. 2.º da LC 560: “A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: (...) I - I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; (...) IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;”

Logo, o MTPREV possui autonomia administrativa e financeira, motivo pelo qual deve responder, isoladamente, por questões relacionadas ao desconto do imposto de renda de período posterior a 01/01/2015 (art. 57 – LC 560/2014).

Ainda, acrescento que somente depois de exaurido o patrimônio da autarquia é que responde o Estado subsidiariamente (e não solidariamente) pelos prejuízos que aquela tenha causado a outrem, como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: “Por ser sujeito de direitos, a autarquia, como se disse, responde pelos próprios atos. Apenas no caso de exaustão de seus recursos é que irromperá responsabilidade do Estado; responsabilidade subsidiária, portanto. Esta se justifica, então, pelo fato de que, se alguém foi lesado por criatura que não tem mais como responder por isto, quem a criou outorgando-lhe poderes pertinentes a si próprio, propiciando nisto a conduta gravosa reparável, não pode eximir-se de tais consequências". (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 166.).

Assim, correta a sentença singular que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso no presente feito.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001988-63.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚLICO ATIVO. professor. regime de dedicação exclusiva. verba não habitual. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO C. STJ. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA RESPONDER PELOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS PELO MT-PREV. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO, COM RELAÇÃO AOS DESCONTOS POSTERIORES A 2015. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente SYDINEI FRANCO DE OLIVEIRA aduz o seguinte: a) que é servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Técnico Administrativo Educação Profissionalizado; b) que por exercer a função de dedicação exclusiva de Secretário de Escola, recebe, somado ao seu subsídio, uma gratificação propter laborem, designada de FDE.SECRET.ESC/PEB (função de dedicação exclusiva - secretário); c) que não obstante este percentual não integrar o futuro cálculo para a sua aposentadoria, o Recorrido ESTADO DE MATO, de maneira arbitrária e ilegal, está realizando desconto previdenciário sobre este valor; d) por tal razão, postula pela condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos previdenciários sobre a gratificação denominada FDE - FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, definida no § 1.° do artigo 39 da LC 50/1998, bem como a devolução de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 2012 a 2017.

2. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela transitória (não habitual) percebida em decorrência do exercício de cargo temporário, já que não mais incorporadas à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei n.º 9.783/99. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011).

3. Portanto, faz jus o Recorrente à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

4.
Todavia, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.º 560, que possui autonomia administrativa e financeira. Eis o teor do art. 2.º da LC 560: “A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: (...) I - I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; (...) IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;”

5. A caracterização da autarquia como pessoa jurídica importa a ausência de identidade subjetiva em face da Administração direta. Isso porque a autarquia é titular de direitos e deveres em nome próprio, possuindo um patrimônio próprio. Portanto, possuindo autonomia administrativa, econômica e financeira, responde por suas ações e omissões. Em consequência, as contribuições ilegais efetuadas pela autarquia - posteriores a dez/2014 - é de responsabilidade da própria MT-PREV. Somente depois de exaurido o patrimônio da autarquia é que responde o Estado subsidiariamente (e não solidariamente) pelos prejuízos que aquela tenha causado a outrem, como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: “Por ser sujeito de direitos, a autarquia, como se disse, responde pelos próprios atos. Apenas no caso de exaustão de seus recursos é que irromperá responsabilidade do Estado; responsabilidade subsidiária, portanto. Esta se justifica, então, pelo fato de que, se alguém foi lesado por criatura que não tem mais como responder por isto, quem a criou outorgando-lhe poderes pertinentes a si próprio, propiciando nisto a conduta gravosa reparável, não pode eximir-se de tais consequências". (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 166.)

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

4. Se há necessidade de a autarquia estadual também compor o polo passivo da lide, contudo não é permitido a alteração do polo passivo após a citação da parte reclamada, em razão da estabilização do processo, ademais, é vedado pelo Artigo 10 da Lei 9.099/95, qualquer espécie de intervenção de terceiro ou assistência de terceiros, razão pela qual, a meu ver, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, deve ser mantida.

5.
Outrossim, em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.

6.
A sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Requerido e, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021